Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-71.2020.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESSARCIMENTO E DANOS MORAIS. VEROSSIMILHANÇA QUANTO AO DANO MATERIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os seus pedidos.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A recorrente requer, preliminarmente, a juntada de provas ao recurso, ao argumento de que havia enviado tais documentos, via e-email, à Vara do Juizado Especial e que não foram anexados, causando-lhe prejuízo.
5. Não é cabível a juntada de documento na fase recursal, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente quando se trata de prova que a parte já dispunha ao tempo da propositura da ação e que não se refere a fato novo superveniente. Ademais, não restou demonstrada a comunicação à vara judicial na forma alegada.
6. No mérito, a recorrente aduz que a conclusão do juízo de origem de inexistência de prova do fato constitutivo do direito do autor não guarda correspondência com as provas produzidas, pois a documentação inicialmente juntada seria suficiente para a procedência de seus pedidos sob o prisma das normas consumeristas (Art. 26, inciso II, do CDC – Lei 8.078/90). Requer, pelas razões expostas a reforma sentença para: a- Condenar a parte requerida a ressarcir à parte requerente o valor de R$ 1.299,00, devidamente corrigido e acrescido dos juros legais desde o efetivo pagamento; b- Condenar a parte requerida a indenizar a parte requerente a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00.
4. A prova documental (ID 19615435), anexada por ocasião do protocolo da inicial é suficiente para comprovar a devolução do aparelho de celular à requerida em data posterior à ordem de serviço 619179 (ID 19615436), realizada na assistência técnica autorizada, na qual, dentre as observações, constou informação do cliente de que o aparelho continuava com os mesmos defeitos, o que vai ao encontro das alegações autorais de que o bem foi levado para o conserto mais de uma vez.
5. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
6. No caso em apreço, a parte recorrida, em sede de contestação, ateve-se em afirmar sua conduta regular, a falta de elementos mínimos à comprovação do fato constitutivo do direito, a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova e a não configuração dos danos morais. Assim, em nenhum momento, a recorrida disse a respeito da prova documental de ID 19615435, acerca da entrega do produto pelo recorrente à recorrida. Portanto, não houve impugnação específica a essa comprovação do fato constitutivo do direito do autor, cuja ausência de devolutiva de resposta à recorrente pela recorrida redundou na ação originária do presente recurso.
7. Dessa forma, há nos autos comprovação mínima que embase as alegações da inicial sobre o pedido de ressarcimento do valor do bem durável. Portanto, o autor desincumbiu do ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, a modificação do ato sentencial recorrido também impede o enriquecimento sem causa da requerida, a qual deixou de apresentar prova em contrário no sentido de demonstrar que o produto fora devolvido ao autor/recorrente.
8. Quanto ao direito de indenização por danos morais, esse não merece ser acolhido, posto que não restaram comprovadas circunstâncias que tenham violado os direitos de personalidade do consumidor de modo a configurar ato ilícito por parte do recorrido a recomendar a reparação moral.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para condenar a parte requerida a ressarcir à parte requerente a quantia de R$ 1.299,00 (mil e duzentos e noventa e nove reais) (ID 19615433), corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento desta demanda e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).